Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES e OUTROS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de no 0004358-31.2014.8.11.0003, do ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO, determinou a suspensão do feito e a sua remessa ao arquivo, até o julgamento de duas habilitações de crédito manejadas em face do espólio agravante.
Para tanto, os agravantes alegam que não há amparo legal ou fático para a suspensão do feito, tampouco de remessa ao arquivo provisório, tendo em conta que o espólio sequer possui dívida com os terceiros responsáveis pelo manejo das mencionadas habilitações.
Ponderam que é intolerável o sobrestamento do inventário para aguardar o julgamento dos Embargos de Terceiro interpostos pela viúva do de cujus, que sabiamente serão julgados procedentes, dada a ausência de outorga uxória.
Asseveram que, tanto o patrimônio que será destinado à viúva meeira quanto o quinhão da herdeira/executada Izabel Cristina Rampeloto de Moraes superam consideravelmente o crédito perseguido pelos exequentes, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.
Afirmam que, ainda que o espólio fosse devedor, isso não impediria a homologação da partilha ou da adjudicação, posto que é perfeitamente cabível a reserva de bens.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, apesar do esforço dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que não se verifica qualquer necessidade de providência urgente, máxime a ponto de permitir a imediata reforma da decisão hostilizada para, com isso, devolver a marcha ao processo de inventário.
Isso porque, os próprios agravantes afirmaram nas razões recursais que o inventário tramita há 06 (seis) anos, de forma que nenhum prejuízo irreversível pode decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso de agravo de instrumento que, como se sabe, tem tramitação célere.
Assim, isoladamente a decisão recorrida não revela qualquer perigo de dano que possa trazer prejuízos imediatos aos agravantes, o que, neste momento, impõe o indeferimento da liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.